Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-69.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CEGUEIRA MONOCULAR. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE PREEXISTENTE À APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES RESTITUÍDOS. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que reconheceu o direito à isenção de imposto de renda em favor do autor, servidor aposentado portador de cegueira monocular, com restituição dos valores indevidamente recolhidos a partir da data de sua aposentadoria, em 20/02/2020, admitida a compensação dos valores já restituídos por via administrativa ou por declaração anual de ajuste de imposto de renda, a serem apurados em fase de liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se houve inovação recursal quanto à alegação de compensação de valores;
(ii) estabelecer o termo inicial da isenção do imposto de renda em caso de doença grave preexistente à aposentadoria; e
(iii) determinar a forma de restituição dos valores recolhidos indevidamente, em especial quanto à possibilidade de compensação e ao regime aplicável ao pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação recursal caracteriza-se pela formulação de pedido, tese ou alegação de fato não submetido à apreciação do juízo de primeiro grau, sendo vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No caso concreto, a alegação de limitação temporal para a restituição do indébito foi apresentada apenas em sede recursal, sem ter sido arguida na contestação ou enfrentada na sentença, configurando inovação recursal inadmissível.
4. A cegueira monocular constitui moléstia grave apta a ensejar a isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, e art. 35, § 4o, I, “a”, do Decreto no 9.580/2018.
5. Comprovada por documentos médicos nos autos a existência de cegueira monocular desde 2004, a moléstia é preexistente à aposentadoria do autor, concedida em 20/02/2020, fazendo incidir a isenção fiscal desde esse marco, independentemente da data de emissão de laudo pericial oficial, conforme autorizado pela Súmula 598 do STJ.
6. É legítima a compensação dos montantes já restituídos por via administrativa ou por meio da declaração de ajuste anual do IRPF, sob pena de enriquecimento sem causa.
7. O pagamento da restituição deve observar o regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, não se admitindo o adimplemento mediante compensação por via administrativa, ainda que requerido pelo autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A cegueira monocular, por configurar moléstia grave, autoriza a isenção do imposto de renda nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
2. Quando a doença grave é preexistente à aposentadoria, o termo inicial da isenção do imposto de renda deve coincidir com a data da aposentadoria, conforme art. 35, § 4o, I, “a”, do Decreto no 9.580/2018.
3. A compensação dos valores já restituídos por via administrativa ou por meio da declaração de ajuste anual do imposto de renda deve ser considerada na fase de liquidação, para evitar enriquecimento ilícito.
4. O pagamento dos valores reconhecidos judicialmente a título de restituição deve observar o regime de precatórios previsto no art. 100 da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Decreto no 9.580/2018, art. 35, § 4o, I, “a”; CF/1988, art. 100;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 598; TJDFT, Acórdão no 1980365, 0709225-40.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, j. 19/03/2025, DJe 02/04/2025; TJDFT, Acórdão no 1969188, 0703928-86.2023.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, j. 12/02/2025, DJe 27/02/2025; TJDFT, Acórdão no 1999697, 0707822-07.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria D’Assunção, j. 14/05/2025, DJe 28/05/2025.